Tribunal: STF
Processo: RHC 271932
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.017.296, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu que, após discussão em estabelecimento comercial, teria matado a vítima mediante diversos golpes de arma branca. Busca-se o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, a qual foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi violento e na existência de registros anteriores por lesão corporal e ameaça contra familiares. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente, de modo a justificar a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A impetração de habeas corpus não pode servir como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio, sendo seu manejo restrito às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 
4. A decretação da prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta da conduta, revelada pela execução do homicídio mediante múltiplos golpes de arma branca, evidenciando violência extrema e elevado desvalor social. 
5. A existência de registros anteriores por lesão corporal e ameaça contra companheira, filhos menores e irmã reforça a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias reconhecidas pela jurisprudência desta Corte Superior.  
6. A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva quando demonstrado o risco à ordem pública, especialmente quando o modus operandi revela alta reprovabilidade e periculosidade do agente, conforme precedentes citados no voto. 
7. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que demonstrem a indispensabilidade da medida.  
8. Diante da fundamentação concreta que embasa a custódia, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento 
1. A prisão preventiva se mantém quando demonstradas, de forma concreta, a gravidade da conduta, o modus operandi violento e o risco de reiteração delitiva, suficientes para justificar a proteção da ordem pública. 
2. A existência de antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou ações penais em curso constitui indicativo idôneo de periculosidade apto a amparar a custódia cautelar. 
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que demandem a medida extrema.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do recorrente.
Argumenta que “a decisão que manteve a custódia cautelar incorre em vício de fundamentação, ao se apoiar em argumentos genéricos — notadamente a gravidade abstrata do delito e referências amplas à ordem pública — sem estabelecer nexo concreto entre a liberdade do Paciente e um risco atual e efetivo ao processo ou à sociedade”. Pondera que “a gravidade do delito, ainda que elevada, não possui aptidão autônoma para justificar a prisão preventiva, sob pena de conversão indevida da medida cautelar em antecipação de pena, em frontal violação ao princípio da presunção de inocência”. Destaca, ainda, que “o cenário fático-probatório evidência: I. ausência de risco concreto decorrente da liberdade do Paciente; II. existência de comportamento processual colaborativo; III. fundamentação genérica da decisão constritiva; e IV. viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Diante de todo o exposto, requer a Defesa Técnica: 
a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de reformar o acórdão proferido pela Colenda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão preventiva do Recorrente; 
b) a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; 
c) a revogação da prisão preventiva imposta ao Recorrente, com a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; 
d) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente: I. comparecimento periódico em juízo; II. proibição de ausentar-se da comarca; III. proibição de contato com testemunhas; IV. recolhimento domiciliar no período noturno; V. monitoração eletrônica, se reputada necessária; 
e) o reconhecimento da possibilidade de concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade evidenciada, ainda que superado eventual óbice processual relativo ao não conhecimento do writ como sucedâneo recursal; 
f) por fim, a intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões, na forma da lei.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada fundamentação inidônea da segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...]Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fl. 330-332): 
Como se vê, consignou-se que, após discussão em um estabelecimento comercial, a vítima foi morta por diversos golpes de arma branca pelo paciente. Ainda, pontuou-se que ele possui registros anteriores por lesão corporal e ameaça contra sua companheira e filhos menores, bem como contra sua própria irmã. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado – que evidencia violência e desrespeito às normas de convivência social indicando comportamento que compromete a ordem pública – circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. 
[...] 
Com efeito, "Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que 'a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do empregado na modus operandi empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública' (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe19/12/2022) " (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024 DJe de 5/11/2024.) Por fim, vale destacar que "A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).
 Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).
Inicialmente, o habeas corpus não deve ser manejado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos. 
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi decretada ante a gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado pelo agravante (vítima foi morta por diversos golpes de arma branca). Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, sendo essa evidenciada, no decreto, a partir do histórico criminoso do acusado. 
É firme a jurisprudência dessa Casa e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "[a] gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 
Ainda nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC n. 1.002.927/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, o Tribunal a quo registrou que “a prisão preventiva foi decretada ante a gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado pelo agravante (vítima foi morta por diversos golpes de arma branca). Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, sendo essa evidenciada, no decreto, a partir do histórico criminoso do acusado”. Ainda, a Corte de origem destacou que o recorrente “possui registros anteriores por lesão corporal e ameaça contra sua companheira e filhos menores, bem como contra sua própria irmã. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado – que evidencia violência e desrespeito às normas de convivência social indicando comportamento que compromete a ordem pública”. 
Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, bem como pelo risco de reiteração delitiva. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/2023 - grifei)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do recorrente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente